Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. OUTRAS PROVAS APTAS A COMPROVAR A AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO OBJETIVO DE NATUREZA MATEMÁTICA. INEXISTENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos comprovam a autoria e a materialidade em relação aos crimes de roubo majorado e corrupção de menor. 2.1. Assim, diferentemente do que alega o apelante, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório.
2. A realização do reconhecimento foi ratificado sob o crivo do contraditório, não se verificando ilicitude da prova como alegado pela defesa do acusado. 2.3. O reconhecimento extrajudicial é amplamente aceito como meio de prova, desde que corroborado por outras provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo que as disposições contidas no art. 226, CPP, consistem em meras recomendações e não uma exigência legal. Quanto ao ponto, destaca-se, ainda, o depoimento firme e seguro prestado pela vítima em juízo, pois além de confirmar que reconheceu o acusado como sendo um dos autores do roubo em comento, relatou, com detalhes, a conduta delituosa do agente.
3. Desse modo, em que pese a irresignação recursal, não há que se falar em nulidade, pois, como visto, a autoria delitiva não foi constatada apenas no reconhecimento fotográfico, tendo se baseado em outras provas como o reconhecimento realizado presencialmente nos termos do art. 226, do Código Processo Penal, o depoimento do menor que também participou do roubo e o depoimento da vítima em juízo.
4. Ademais, é assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelos crimes que lhe foram imputados, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória.
5. Na primeira fase da individualização da pena, em relação à culpabilidade, o referido vetor impõe que se avalie a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessária sua valoração desfavorável.
6. A defesa técnica sustenta que o fato de o apelante ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena não pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. 6.1. Em que pese a argumentação da defesa, certo é que, na origem, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delito anterior, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta e do menosprezo do agente às decisões judiciais. Precedentes.
7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
8. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.